Tribunal: TJMT
Processo: 1048112-08.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048112-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), LUCAS VINICIOS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 067.558.881-25 (APELADO), JOAO MARCOS RONDON DE SOUZA - CPF: 047.259.231-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO RECOMENDAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO CONFIGURADA – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de garantir a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.

2. É certo que a existência de termo circunstanciado ou boletim de ocorrência não é fato, por si só, a ensejar a reprovação em concurso público. No entanto, há peculiaridade no caso em apreço a justificar a não recomendação da parte impetrante no certame, qual seja, tratar-se de concurso para o cargo público ligado e pertencente à segurança pública.

3. Nesse contexto fático, a idoneidade moral é um requisito objetivo indispensável para o exercício do referido cargo, sendo justificada a não recomendação ou não indicação para o desempenho deste
munus
público fundamentada na existência de Boletim de Ocorrência que denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função.

4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público”.
(RMS: 56376 DF 2018/0004660-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN).

5. Recurso conhecido e provido, sentença denegada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcio Aparecido Guedes, que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA (com pedido liminar)”
n.º 1048112-08.2022.8.11.0041, impetrado por LUCAS VINICIOS MARTINS DOS SANTOS, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, concedeu a ordem, nos seguintes termos (ID. 185882656):

“Vistos, etc.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
LUCAS VINICIOS MARTINS DOS SANTOS,
brasileiro, solteiro, portador do RG nº 28538617 SESP MT, inscrito no CPF nº 267.558.881-25, contra ato abusivo e ilegal praticado pelo
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO DA PMMT,
aduzindo em síntese que fora excluído do certame para provimento de cargos do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, na quinta fase da Primeira Etapa, Fase de Investigação Documental e Funcional, sob o pretexto do impetrante figurar como suspeito em um boletim de ocorrência que apura a ocorrência de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio.

À vista do exposto, pugna pela concessão de tutela antecipada para “suspensão do ato administrativo que reprovou o Impetrante na etapa de investigação social, determinando seu imediato retorno ao certame, para que participe do curso de formação de soldados, seja nomeado e empossado caso sua classificação seja suficiente para tanto”.

Juntou documentos.

É o relatório.

Decido.

O
mandamus
é remédio constitucional adequado para proteger direito líquido e certo “sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, conforme dispõe art. 1º da Lei 12.016/2009 c/c inciso LXIX do art. 5º/CF, de modo que para concessão da medida liminar faz-se necessária a presença de fundamentos relevantes (
fumus boni iuris
) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora).

Quando se cogita de direito líquido e certo, para fins do mandado de segurança, o que se considera não é a norma a aplicar, mas a possibilidade imediata de comprovação dos fatos de que o direito subjetivo se originou. Pode-se, por conseguinte, dizer que há direito líquido e certo quando o titular dispõe de documentos para provar, de plano, a situação fática que lhe permite invocar o direito objetivo ofendido ou ameaçado. O que importa não é a maior ou menor complexidade da tese jurídica, mas a prova pré-constituída (documental) do seu suporte fático. Se a demonstração do direito do impetrante estiver na dependência de investigação probatória, ainda a ser feita em juízo, o caso não será de mandado de segurança. Terá de ser resolvido pelas vias ordinárias. O procedimento do
mandamus
é sumário e não contém fase para coleta de outras provas que não as documentais, imediatamente exibíveis. Enfim, o que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante. (THEODORO JR., Humberto. Lei do Mandado de Segurança comentada: artigo por artigo – [2. ed.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 62)

Pois bem. Ressalta-se, por oportuno, que o ordenamento jurídico pátrio adota, em tema de concurso público, o entendimento de que “O edital {...} constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância"[i], portanto, vinculante.

Logo, não cabe ao poder judiciário interferir nos critérios de conveniência e oportunidade adotada pela administração na elaboração do concurso público e na definição dos requisitos necessários para o preenchimento de seus cargos, salvo, na hipótese de controle jurisdicional quanto à observância dos princípios, valores e regras legais e constitucionais.

Analisando detidamente o feito, observo que exclusão do candidato se deu em razão da existência de dois boletins de ocorrência, um por instigação ou induzimento ao suicídio, no âmbito da violência doméstica, e o outro relativo a estelionato, pois o impetrante, seguindo informes contido no ID 106568634, fl. 02, o impetrante desviaria valores indevidamente de conta bancária do programa de governo AUXÍLIO EMERGENCIAL através de boleto bancário.

Dispõe o item 18.11 do edital as circunstâncias em que os candidatos serão considerados não recomendados.

Entretanto, a decisão administrativa não está em sintonia com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal Federal, TEMA 22, de modo que é inconstitucional a exclusão de candidato de concurso público que esteja respondendo a processo criminal.

Neste sentido é a jurisprudência:

RE 560900

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO

Julgamento: 06/02/2020

Publicação: 17/08/2020

Ementa

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Tema 22 - Restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal.

Tese - Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

De igual forma é o posicionamento do e. Tribunal de Justiça Mato-grossense.

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF – TEMA 22 -

RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" (RE 560.900/DF).

(N.U 1056592-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE PENITENCIÁRIO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONTRAINDICAÇÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM DESFAVOR DA CANDIDATA – RENÚNCIA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO– RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

A simples existência de Boletim de Ocorrência contra a candidata, bem como a existência de ação criminal originada dele com persecução penal interrompida pela renúncia, ainda que tácita, ao direito de representação, não afasta a idoneidade da participante no concurso, já que é produzida unilateralmente e não resulta em sentença condenatória. (N.U 1006452-73.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022).

Nesse contexto fático processual, entendo configurados os requisitos para a concessão definitiva da segurança pleiteada.

Ante ao exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para determinar ao impetrado que proceda a reintegração do impetrante no certame e, por consequência, oportunize sua participação nas demais fases, garantindo-lhe, desde já, para hipótese de plena aprovação, a reserva de vaga a ser observada pelo impetrado, ratificando a liminar concedida anteriormente.

Por consequência
julgo extinto o processo, com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 512 do STF e nº 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009 determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública”

A parte apelante sustenta, em síntese, que a eliminação do impetrante do certame não foi injusta. Tampouco arbitrária, uma vez que se deu em atenção ao disposto no item 18.11 do edital regulador do concurso público (
Edital n.º 003/2022-SEPLAG/ SESP/MT).

Com base nesses fundamentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança (ID. 185882659).

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento (ID. 185882662).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento

do recurso de apelação, e, em reexame necessário, pela
retificação da sentença
(ID. 196264192).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do presente mandado de segurança, concedeu a segurança
“(...) para determinar ao impetrado que proceda a reintegração do impetrante no certame e, por consequência, oportunize sua participação nas demais fases, garantindo-lhe, desde já, para hipótese de plena aprovação, a reserva de vaga a ser observada pelo impetrado, ratificando a liminar concedida anteriormente.”
(ID. 185882656).

Da análise dos autos, verifica-se que
LUCAS VINICIOS MARTINS DOS SANTOS impetrou a presente ação mandamental contra ato indigitado coator do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO DA PMMT, consistente na
eliminação do candidato do concurso público para o cadastro de reserva do cargo de
Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, com fundamento na “não recomendação” na fase de investigação social.

A liminar foi concedida, em 09.01.2023, para proceder à reintegração do impetrante no certame. (ID. 185882392).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, em
17.07.2023
, o juízo
a quo
concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, como se vê na sentença de ID. 185882656.

O artigo 14, §1.º, da Lei n.º 12.106/09 prevê que o MANDADO DE SEGURANÇA está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início,
cumpre destacar que é legítima a exigência de requisitos de conduta dos candidatos a serem verificados em investigação social de caráter eliminatório, uma vez que tem por objetivo avaliar se este possui práticas, conduta e perfil alinhados ao desejado para um ocupante de cargo da Polícia Militar.

Além disso,
mister salientar que não cabe ao Poder Judiciário, em mandado de segurança, interpretar as regras editalícias em favor de qualquer concorrente, mas, tão somente, analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

Na hipótese, observa-se que o impetrante
participou do certame público regido pelo Edital n.º 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, destinado à formação de cadastro de reserva para os cargos de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, o qual previa, no item 13, 02 (duas) etapas, sendo a primeira composta por 05 (cinco) fases e a segunda consistente no Curso de Formação de Soldado. Confira-se:

“13. DAS ETAPAS E DAS FASES DO CERTAME

13.1. O presente Concurso Público será composto por 02 (duas) etapas distintas.

13.2. A Primeira Etapa será composta de 05 (cinco) fases, a saber:

a) 1ª Fase: Exame Intelectual (Prova Objetiva) de caráter classificatório e eliminatório;

b) 2ª Fase: Exame Médico-Odontológico, de caráter unicamente eliminatório;

c) 3ª Fase: Teste de Aptidão Física, de caráter unicamente eliminatório;

d) 4ª Fase: Avaliação Psicológica, de caráter unicamente eliminatório;

e) 5ª Fase: Investigação Documental e Funcional, de caráter unicamente eliminatório.

13.3. A Segunda Etapa consistirá no Curso de Formação de Soldado - PMMT.

13.4. O procedimento de heteroidentificação será realizado de acordo com o que estabelecem os subitens 8.11 a 8.17 deste edital, na data definida no Cronograma do Concurso – ANEXO I.

13.5. Ao final de cada fase/etapa, o resultado será divulgado no Diário Oficial do Estado de MT e no endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br, cabendo ao candidato acompanhar as publicações.

13.6. As Provas Objetivas serão realizadas nas cidades de: Barra do Garças/MT, Cáceres/MT, Cuiabá/MT, Rondonópolis/MT, Sinop/MT e Várzea Grande/MT.

13.7. Se necessário, o candidato optante por realizar a Prova Objetiva em Barra do Garças/MT poderá ser alocado na cidade de Pontal do Araguaia/MT.

13.8. As demais fases do Concurso Público serão realizadas na cidade de Cuiabá/MT”.

Ainda, colhe-se que o apelado logrou aprovação nas 04 (quatro) primeiras fases da 1ª (primeira) etapa do certame. Todavia, foi considerado
não recomendado na 5ª (quinta) fase,
consoante resultado da investigação social (ID. 185882386 - Pág. 31):

“(...)

Dos resultados das ações de coleta de dados em bancos de dados cadastrais referente ao candidato LUCAS VINICIOS MARTINS DOS SANTOS, inscrito no CPF n° 067.558.881-25,
foi encontrado o boletim de ocorrência n° 2020.90119 e o processo criminal nº 1015482-27.2021.8.11.0042(SIGILOSO), nos quais o candidato figura como suspeito por induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, a vítima declara que o candidato a submetia a agressões psicológicas levando-a ao cometimento de tentativa de suicídio, fato este citado pelo candidato no FIS, conforme os itens 1.26 e 1.27, assim infringindo o artigo 122 do CP.

Consta também o boletim de ocorrência número nacional do procedimento 62519745-01/2020/1718204 de natureza estelionato, em que a vítima declara que Lucas Vinicios Martins dos Santos desviaria valores indevidamente de sua conta do programa de governo AUXÍLIO EMERGENCIAL através de boleto bancário, dessa forma infringindo o artigo 171 do Código Penal Brasileiro.

Ademais, o candidato não informou a existência desse boletim de ocorrência em seu desfavor nos itens 1.26 e 1.27, do Formulário de Investigação Social.

Diante disso, o item 18.11 do edital é infringido nas alíneas: d) Histórico ou uso de droga ilícita, estelionato, roubo, furto e crimes contra a vida, patrimônio, honra, saúde pública e administração pública; f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; g) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar; 1) Declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa e social.

Tais informações também maculam a conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual conforme exigido no inciso IX, do artigo 11 da lei complementar 555 de 29 de dezembro de 2014.”

Posteriormente,
rejeitado o recurso administrativo interposto para questionar a decisão da banca examinadora (ID. 185882386 - Pág. 32/33).

Como dantes mencionado, em regra, a existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, devendo ser observada a existência de condenação por órgão colegiado ou definitiva,
e a relação de incompatibilidade entre o crime e as atribuições do cargo pretendido, ressalvadas situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade quando o concurso envolver as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública.

Isso porque, a fase de investigação social não se resume apenas e tão somente a analisar antecedentes criminais, mas sim, procedimento que tem como escopo verificar se o candidato está apto para o exercício das funções públicas, como forma de evitar que sejam admitidas aquelas pessoas que não tem compromisso com a Administração Pública.

Desse modo, não há como concluir pela ilegalidade do ato que exclui o candidato, ora impetrante, do certame, porquanto as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. Veja-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME DE PROVIMENTO DE CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA CONFIGURAM ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. VALORAÇÃO DA CONDUTA MORAL DO CANDIDATO. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.

1. A autoridade reclamada determinou a eliminação do candidato, ora agravante, do certame de provimento de cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em razão de ter sido reprovado na prova de investigação social do referido concurso público.

2. Acerca do tema, cumpre registrar que a profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva.

3. As carreiras de segurança pública exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

4. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação aos inquéritos policiais a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato.

5. Recurso de agravo a que se nega provimento.

(STF, Rcl 50444 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106

DIVULG 31-05-2022,PUBLIC 01-06-2022)(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL POR ESTAR RESPONDENDO AÇÃO PENAL – RÉU CONFESSO NA ESFERA CRIMINAL, EMBORA SEM SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E TEMA 22 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em ofensa ao princípio da legalidade, se a Administração Pública agiu conforme as regras previstas no edital do certame.

2. É certo que o fato do Apelante estar respondendo a uma ação penal, sem o trânsito em julgado, não é, por si só, circunstância a ensejar a negativa de posse em cargo público. No entanto, há uma peculiaridade no caso em apreço a justificar a sua não recomendação no certame, qual seja, o crime, em tese, por ele praticado. O próprio Apelante confessou que apresentou documentos falsos para o Conselho Regional de Enfermagem, ou seja, trata-se de delito contra a fé pública prevista no Código Penal.

3. A idoneidade moral é um requisito objetivo indispensável para o exercício do referido cargo, sendo justificada a não recomendação ou não indicação para o desempenho deste
munus
público fundamentada na existência de ação penal contra a fé pública, situação fática esta que denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função pública. Nesse norte, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da inocência ou infringência ao Tema 22 do STF.

4. Ademais, a fase de investigação social não se resume apenas e tão somente a analisar antecedentes criminais, mas sim, procedimento que tem como escopo verificar se o candidato está apto para o exercício das funções públicas, como forma de evitar que sejam admitidas aquelas pessoas que não tem compromisso com a Administração Pública.

5. Recurso de Apelação Desprovido.

(N.U 1018043-27.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 20/02/2023)(grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CANDIDATO À CARREIRA DE POLICIAL MILITAR – RÉU EM AÇÃO PENAL – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXCLUSÃO DO CERTAME – CONTINUIDADE DA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO E POSSE NO CARGO – DECORRENTES DO DEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – POSTERIOR DENEGAÇÃO DA ORDEM COM TRÂNSITO EM JULGADO – EXCLUSÃO DO CARGO – PEDIDO DE REINGRESSO, POR MEIO DE NOVA AÇÃO, PELO RITO ORDINÁRIO, ÀS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Reconhecida, em Mandado de Segurança, por meio de decisão transitada em julgado, a legalidade da exclusão, na fase da investigação social, de candidato à carreira de Policial Militar, que respondeu à Ação Penal, descabe falar-se na utilização de nova ação, pelo rito ordinário, para resolver a mesma questão, já que operada a coisa julgada material. Inteligência da Súmula 304/STF. A declaração da prescrição, na Ação Penal, não influi na legalidade da exclusão do candidato do certamente público, pois “a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo”. (STJ - AgInt no RMS 53.486 / MT, julgado em 07/12/2017). Afigura-se correta a decisão administrativa de exclusão do servidor, cuja posse no cargo/função ocorreu de forma precária – mediante decisão liminar – e que, depois, foi revogada. Inteligência do Tema 476/STF. (N.U 1031103-72.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ÁREA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA – PREVISÃO NO EDITAL - NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Edital de certame (Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC), é claro ao mencionar que não serão recomendados os candidatos que não possuírem conduta irrepreensível e compatível com o serviço público, conforme estabelecem os itens 16.3 e 16.5 do edital.

2. É certo que a existência de termo circunstanciado ou boletim de ocorrência não é fato, por si só, a ensejar a reprovação em concurso público. No entanto, há uma peculiaridade no caso em apreço a justificar a não recomendação do Agravante no certame, qual seja, tratar-se de concurso para o cargo público ligado e pertencente à segurança pública.

3. Nesse contexto fático, a idoneidade moral é um requisito objetivo indispensável para o exercício do referido cargo, sendo justificada a não recomendação ou não indicação para o desempenho deste munus público fundamentada na existência de Boletim de Ocorrência ou Termo Circunstanciado que denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função.

4. Recurso Desprovido.

(N.U 1010717-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)(grifo nosso)

Nesse norte, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da inocência ou infringência ao Tema 22, do STF.

Como bem salientou a parte apelante
,
“(...)
revelaria uma postura contraditória da própria

Polícia Militar admitir o ingresso do candidato nos quadros da segurança pública,

uma vez que reputa como inidôneo um candidato que possua histórico de

estelionato e crimes contra a vida.”
(ID. 185882659).

Outrossim, pertinente registrar que o impetrante não apresentou a cópia do formulário de investigação social, e foi identificada a omissão pela Comissão Avaliadora.

Nesse contexto, mister pontuar que a omissão de informações, na fase investigativa, caracteriza descumprimento do edital, o que autoriza a exclusão do candidato. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME, CONSOANTE NORMAS DO EDITAL. LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.

A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido da legalidade do ato de exclusão de candidato de concurso público quando existir omissão de informações por ocasião do preenchimento da ficha de informações confidenciais, conforme previsto no edital.

(...)

Com efeito, não vislumbro o alegado direito líquido e certo do agravante, porquanto
a sua exclusão do certame, além de encontrar respaldo em disposições do edital, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é legal o ato de exclusão de candidato de concurso público quando existir omissão de informações por ocasião do preenchimento da ficha de informações confidenciais, conforme previsto no edital.

(STJ - AgInt no RMS 60841/CE, rel. Ministro Benedito Gonçalves, data do julgamento: 20/03/2020) (grifo nosso)

(...) O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018).

Em igual sentido, reiterados são os julgados desta Egrégia Corte:

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONTRAINDICAÇÃO - OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

"O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos” (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019).

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.

(N.U 1060885-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES POR PARTE DO CANDIDATO – ELIMINAÇÃO – LEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.” (AgRg no RMS 39.108/PE).

Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 0014699-07.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGADOR – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONTRAINDICAÇÃO - OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES – INQUÉRITO POLICIAL - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

"O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos” (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019).

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.
(STJ - RMS: 56376 DF 2018/0004660-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018).

Recurso provido.

(N.U 0002468-83.2014.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022) (grifo nosso)

Desse modo, não se verifica qualquer ilegalidade no ato praticado, porquanto deu efetivo cumprimento às normas previstas ao edital, de modo que não há que se falar em violação ao direito líquido e certo da parte impetrante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença e, via de consequência, denegar a segurança.

Em reexame necessário,
RETIFICO A SENTENÇA
nos termos acima mencionados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024